Tribunal: STF
Processo: ARE 1454691
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE. AUTORA QUE COMETEU HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA O INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. LEI ESTADUAL Nº 7.672/82. COGENTE A APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 1.814., I, DO CÓDIGO CIVIL. INDIGNIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Efetivamente, a Lei Estadual nº 7.672/82, de 18 de junho de 1982, ao dispor acerca das hipóteses de perda da qualidade de dependente, não traz a hipótese do dependente ter sido autor de homicídio doloso contra o instituidor do benefício. Ademais, considerando que a morte do extinto segurado ocorreu em 13/03/2011, inaplicável a Lei Complementar nº 15.142/2018, que passou a prever em seu art. 32 a hipótese de perda do direito à pensão por morte quando da prática de crime doloso contra a vida do instituidor, após o trânsito em julgado. No entanto, no caso dos autos, correta a aplicação analógica do instituto da indignidade previsto no art. 1.814, I, Código Civil, frente à hipótese de cometimento de homicídio doloso, eis que íntima a correlação entre herança e o benefício da pensão por morte à finalidade ora em exame. No caso em tela, há decisão judicial, com trânsito em julgado em 14/04/2014, onde a ora postulante foi condenada pela autoria do homicídio qualificado do instituidor do benefício por ela pretendido. Nesse contexto, insta referir que a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB) em seu artigo 4º prevê que "quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito". 3. Comprovado que a autora cometeu o homicídio de seu marido, fato pelo qual resultou sentença condenatória, com trânsito em julgado em abril de 2014, não se há falar em restabelecimento do benefício da pensão por morte, administrativamente cancelado. Outrossim, descabida a alegação de impossibilidade de haver interpretação extensiva quando se trata de restrição de direito, uma vez que a Constituição Federal de 1988, lei máxima e que goza de supremacia, em seu art. 5º, defende e garante o direito à vida como fundamental e indisponível, ou seja, é o bem jurídico hierarquicamente de maior importância e que se sobrepõe a todos os outros. No caso concreto, pretende a apelante auferir direito em decorrência de ter ela suprimido outro - mais categorizado -, fundamental, o que não encontra eco em basilar exegese jurídica, premiando o criminoso pela própria torpeza. Mantida a sentença, sem aplicação de honorários recursais, porquanto fixados em seu patamar máximo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente